Tribunal: TJPA
Processo: 0007225-93.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007225-93.2017.8.14.0201

APELANTE: ALAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, e art. 5º, I, da Lei 11.340/2006, à pena de 1 ano, 6 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

2. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nulidade da sentença por aplicação indevida de agravante, pedido de fixação da pena no mínimo legal e isenção de custas processuais.

3. Ministério Público de 1º e 2º grau manifesta-se favoravelmente à tese de prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada, de 1 ano, 6 meses e 7 dias de detenção, atrai prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4. Verificado o transcurso de prazo superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia (24/08/2018) e a publicação da sentença condenatória (27/09/2024), sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

5. Aplicação do art. 110, § 1º, do Código Penal, que determina que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pode ser reconhecida com base na pena aplicada em concreto, desde que transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 8064329, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.01.2022, publ. 21.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALAN PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, c/c Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições impostas pelo Juízo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23971413) que, no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 19 horas, na Rua Primeiro de Abril, n.º 63, Bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci/PA, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira, M. H. da S., bem como a filha desta, E. H. S. da S. Narra-se que, na mencionada data, a adolescente E. H. S. da S. teria presenciado uma suposta traição do acusado em desfavor de sua genitora, fato que foi por ela revelado à mãe. Diante da informação, M. H. da S. foi tomar satisfação com o réu, momento em que este passou a agredir ambas fisicamente. A filha, E. H. S. da S., foi atingida por socos nas costas, ao passo que a genitora foi agredida com socos e tapas.

Em
razões recursais
(ID 23971461), suscita a defesa, preliminarmente, a declaração de extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, de vez que ultrapassado o período prescricional de 04 (quatro) anos - atribuído à reprimenda cominada, de acordo com o art. 109, inciso V, do CPB - entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Relativamente ao mérito, clama pela declaração de nulidade da sentença condenatória, posto que
extra-petita
quanto ao reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, a qual, inclusive, enseja
bis in idem,
eis que já integra o tipo penal.

No mais, seja a pena fixada no importe mínimo legal, em face da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Roga, ademais, pela isenção de custas processuais, já que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 23971463), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação, para declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do acusado.

Cinge-se o pleito defensivo, preliminarmente, na pretendida declaração da extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, de vez que ultrapassado o período prescricional de 04 (quatro) anos - atribuído à reprimenda cominada, de acordo com o art. 109, inciso V, do CPB - entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Com razão em sua insurgência.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso na conduta delitiva definida no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, c/c Lei n.º 11.340/2006, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença às ID 23971457).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 23971416, pág. 8; e, ofereceu Defesa Preliminar, nos termos da ID 23971417. Não houve, ademais, suspenção processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 27/09/2024 (ID 23971451), até o recebimento da denúncia, em 24/08/2018 (ID 23971415), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, aproximadamente 06 (seis) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)”

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu
ALAN PEREIRA DA SILVA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025